Tribunal: TJSP
Processo: 1020739-93.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de provas. Documentos apresentados que bastam para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.

CONTRATO ADMINISTRATIVO. Pregão eletrônico. Fornecimento de gêneros alimentícios para o cardápio dos alunos das escolas municipais de Jundiaí. Pretensão de anular ou reduzir a multa cominatória imposta.

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Produção desnecessária de provas. Documentos apresentados que bastam para formar o convencimento do magistrado. Preliminar rejeitada.

CONTRATO ADMINISTRATIVO. Pregão eletrônico. Fornecimento de gêneros alimentícios para o cardápio dos alunos das escolas municipais de Jundiaí. Pretensão de anular ou reduzir a multa cominatória imposta. Impossibilidade. Inexecução parcial do contrato administrativo configurada. Inexistência de fato de terceiro. Motivos alegados que não demonstram o impedimento alegado. Culpa da autora configurada. Aplicação da multa prevista no edital. Observância do art. 87, II, da Lei no 8.666/93. Sentença mantida.

PROCESSO ADMININSTRATIVO. MULTA. Inexistência de vícios no procedimento administrativo que culminou na aplicação da pena de multa. Observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Multa aplicada conforme e no limite do contrato administrativo. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1020739-
93.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante CONSER COMÉRCIO DE
ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020739-93.2018.8.26.0309 -Voto no 21565
2
Voto no 21565
Apelação Cível no 1020739-93.2018.8.26.0309
Apelante: Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda.
Apelada: Prefeitura Municipal de Jundiaí
Vara de Origem: Vara da Fazenda Pública de Jundiaí
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide.
Produção desnecessária de provas. Documentos apresentados que
bastam para formar o convencimento do magistrado. Preliminar
rejeitada.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
Pregão
eletrônico.
Fornecimento de gêneros alimentícios para o cardápio dos alunos
das escolas municipais de Jundiaí. Pretensão de anular ou reduzir a
multa cominatória imposta. Impossibilidade. Inexecução parcial
do contrato administrativo configurada. Inexistência de fato de
terceiro. Motivos alegados que não demonstram o impedimento
alegado. Culpa da autora configurada. Aplicação da multa prevista
no edital. Observância do art. 87, II, da Lei no 8.666/93. Sentença
mantida.
PROCESSO ADMININSTRATIVO. MULTA. Inexistência de
vícios no procedimento administrativo que culminou na aplicação
da pena de multa. Observância do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório. Multa aplicada conforme e no limite do
contrato administrativo. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda.
contra a r. sentença (fls. 370/375) que julgou improcedente
esta ação ordinária proposta em face da Prefeitura Municipal
de Jundiaí, objetivando a anulação da multa sancionatória
cominada em razão da inexecução parcial do contrato
administrativo firmado entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020739-93.2018.8.26.0309 -Voto no 21565
3
Recorre
o
autor
(fls.
383/397),
alegando a preliminar de cerceamento de defesa, pela falta de
oportunidade de produzir prova a respeito dos pontos
controvertidos (presença de justo motivo fato de terceiros;
falta de prejuízo ao cardápio da merenda escolar e
divergência dos quantitativos). No mérito, sustenta que não
houve a inexecução contratual culposa, já que não entregou os
produtos alimentícios por não estarem disponíveis no mercado
por decisão dos respectivos fabricantes; que não poderia
possuir um estoque de mercadoria para suprir as necessidades
do Município, pois há cláusula contratual estipulando que o
produto não poderá apresentar mais de 30 dias da fabricação;
que a fixação da multa viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade; que a apelada aplicou a
multa no percentual máximo sobre o valor total dos empenhos,
mesmo que a apelante tenha cumprido 74,34% do total do
pedido. Requer a anulação da multa ou a sua redução.
A Prefeitura Municipal de Jundiaí
apresentou contrarrazões às fls. 401/405, pugnando pela
manutenção da decisão.
É o relatório.
1. Trata-se de ação ajuizada por
Conser Comércio de Alimentos e Serviços Ltda. em face da
Prefeitura Municipal de Jundiaí, pretendendo a anulação da
multa sancionatória aplicada em decorrência de inexecução
parcial do contrato administrativo celebrado.
Julgada improcedente a ação, insurge
o autor, com o presente apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020739-93.2018.8.26.0309 -Voto no 21565
4
2. De início, não há que se falar em
cerceamento de defesa, pela ausência de produção de provas.
Com efeito, compete ao julgador, de
maneira discricionária, verificar as provas produzidas no
processo e determinar, se assim entender pertinente, a
produção de outras provas que considerar necessárias para a
elucidação do caso concreto ou julgar a lide de forma
antecipada.
Na espécie, o juízo a quo dispunha de
elementos para apreciar as alegações apresentadas pelas
partes, de forma que os documentos acostados aos autos
bastaram para a formação de seu convencimento e permitiram o
exame das questões discutidas, sendo, portanto, desnecessária
a produção de outras provas.
De se salientar que a pretensão
deduzida nos autos não necessita de produção de outras
provas, sendo suficientes as provas já existentes nos autos.
Nesse sentido:
“RESP. PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
QUESTÃO DE DIREITO. DEVER DO JUIZ. - O ART. 330, DO CPC, IMPÕE
AO JUIZ O DEVER DE CONHECER DIRETAMENTE DO PEDIDO,
PROFERINDO SENTENÇA, SE PRESENTES AS CONDIÇÕES QUE
PROPICIEM
O
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
CAUSA,
DESCOGITANDO-SE DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA
DE 1. GRAU.” (STJ, 5a Turma, REsp 112427/AM, Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca, DJ 26.05.1997).
Note-se que os pontos controvertidos
que o autor pretendia provar (presença de justo motivo fato
de terceiros; falta de prejuízo ao cardápio da merenda
escolar
e
divergência
dos quantitativos)
deveriam ser
comprovados por meio documental, acompanhados à inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020739-93.2018.8.26.0309 -Voto no 21565
5
Nesse passo, a produção de provas não
foi dispensada arbitrariamente pelo juízo, pois estavam
presentes os requisitos para o julgamento antecipado da lide.
Assim, agiu em conformidade com o que
preceituam os artigos 370, 371 e 355, inciso I do Novo Código
de Processo Civil.
3. Depreende-se dos autos que o autor
venceu o pregão eletrônico no 204/2016, nos itens 1, 2, 3 e 5
(fls.
89),
firmando
contrato
administrativo
com
a
Municipalidade de Jundiaí para fornecimento de gêneros
alimentícios às unidades escolares do sistema municipal de
ensino.
Todavia,
como
houve
inexecução
parcial do contrato, a Administração impôs sanção cominatória
de 20% sobre o valor do empenho não cumprido.
O
autor
reconhece
a
inexecução
parcial do contrato, mas alega que houve justo motivo, já que
os fabricantes JBS e Minerva Fine Foods não forneceram os
gêneros alimentícios pactuados.
De fato, as partes não divergem
quanto à inexecução parcial do contrato e quanto à regular
imposição da multa, precedida de processo administrativo.
Divergem,
no
entanto,
quanto
à
existência do justo motivo para a inexecução e com relação ao
valor da multa e sua base de cálculo.
4. Quanto à alegação de culpa de
terceiro, não tem razão o autor.
Note-se que o participante do certame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020739-93.2018.8.26.0309 -Voto no 21565
6
tinha pleno conhecimento das cláusulas do edital (fls.
64/76), dos produtos a serem entregues e dos prazos, bem como
da previsão da multa em caso de inexecução contratual.
De fato, o edital do certame assim
prevê:
“12.3. Na hipótese de inexecução parcial ou total, do retardamento da execução, de
falha na execução de contrato, por parte do beneficiário da Ata de Registro de
Preços, das obrigações decorrentes deste certame, ou de infringência dos preceitos
legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, após regular
processo administrativo, as seguintes penalidades:
...
b) Multa por inexecução parcial ou total: até 20% (vinte por cento) sobre o total do
empenho/contrato, podendo haver cancelamento da Ata de Registro de Preços;”
(fls. 70/71).

Por sua vez, o art. 87, II da Lei
Federal 8.666/93 assim dispõe:
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
(...)
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
Como se verifica, a penalidade de
multa no valor de 20% sobre o valor do empenho foi
expressamente estipulado no contrato administrativo firmado.
Pelos
documentos
colacionados
à
inicial, especialmente os diversos e-mails trocados entre o
autor e a Municipalidade, verifica-se que os atrasos e falhas
na entrega dos produtos eram rotineiros, em evidente prejuízo
ao cardápio dos alunos.
A
falta
de
disponibilidade
dos
gêneros alimentícios por dois fabricantes não pode justificar
a inexecução do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020739-93.2018.8.26.0309 -Voto no 21565
7
Ora, o autor deveria providenciar os
gêneros alimentícios com outros fornecedores, de modo a
adimplir o contrato.
Em
esclarecimento
prestado
no
processo administrativo pela Diretora do Departamento de
Alimentação e Nutrição:
“É enviado ao fornecedor, uma previsão dos produtos, estipulando as
quantidades que serão utilizadas no próximo mês, com 30 dias de
antecedência. As quantidades reais, são solicitadas às creches às quintas-feiras e
às escolas municipais e do Estado de meio período e tempo integral às quartas-
feiras para uso na semana seguinte, conforme consta em edital.
Entretanto, estamos enfrentando dificuldades com a empresa nas datas solicitadas
para a entrega dos produtos. Alguns dias antes do fornecimento, a empresa
relata que não tem o quantitativo parcial ou total das carnes,
consequentemente, o Departamento de Alimentação e Nutrição tem que
realizar as readequações dos cardápios, de modo que não prejudique
nutricionalmente os alunos” (fls. 164).
Note-se
que
o
contratado
tinha
conhecimento prévio da estimativa de carne que seria
requisitada, podendo se planejar para cumprir o contrato.
As justificativas de atraso dos dois
fabricantes (JBS e Minerva Fine Foods) não alteram a execução
do contrato, já que o Município de Jundiaí não celebrou a
contratação com eles.
De acordo com a bem lançada sentença:
“Com efeito, conquanto tenha o autor comprovado a recusa dos fornecedores à
entrega dos alimentos, fato é que as empresas citadas não integram a relação
obrigacional com o Poder Público, à medida que o contrato administrativo foi
firmado apenas com a pessoa jurídica autora, que detinha conhecimento de todos
os termos contratuais à época que se candidatou ao certame, razão pela qual
deveria ter tomado as precauções pertinentes para fins de cumprimento da
obrigação, em especial a negociação com seus fornecedores, para que a data de
fabricação dos produtos não ultrapasse o prazo definido pelo Poder Público e os
produtos pudessem ser entregues na data correta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020739-93.2018.8.26.0309 -Voto no 21565
8
Neste particular, consigna-se que os fatos impeditivos articulados não constituem
caso fortuito ou força maior à afastar a responsabilidade do licitantes, pois, ao
revés, qualificam-se como risco inerente à atividade empresarial. Destaca-se, por
oportuno, o teor da correspondência eletrônica trocada entre a autora e um dos
seus fornecedores à fl. 157, donde consta menção ao fato de que os atrasos na
entrega dos produtos pelo citado fornecedor é corriqueiro, o que mostra que
cumpria à autora se antecipar a tal problema, evitando a inexecução parcial do
contrato firmado com o Poder Público” (fls. 372/373).
Desta forma, a prova coligida indica
efetivamente a inexecução parcial do contrato pelo autor,
sendo devida a multa.
5.
Com
relação
ao
procedimento
administrativo que culminou com a aplicação da multa, não há
ilegalidade.
Note-se que o autor foi notificado da
instauração procedimento administrativo, apresentou defesa
prévia e, após indeferida a sua argumentação, houve a
aplicação da pena de multa.
Como se verifica, está comprovada a
regularidade do processo administrativo a que se submeteu o
autor, com observância dos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório.
6. A multa foi aplicada dentro dos
limites previstos no contrato e deve ser mantida, não havendo
qualquer nulidade.
Conforme
decisão
no
processo
administrativo, “quanto ao pedido de redução do percentual da
multa a ser aplicada, informamos que o cálculo da multa foi
aplicado apenas ao quantitativo que não foi entregue e não no
quantitativo total do empenho, o que mostra que o cálculo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020739-93.2018.8.26.0309 -Voto no 21565
9
efetuado e baseado na premissa ada razoabilidade” (fls. 209).
A Administração, em sua contestação,
traz a memória de cálculo das notas de empenho não entregues
na forma prevista no contrato, calculando 20% sobre este
valor (cf. fls. 312).
Os
valores
das
mercadorias
não
entregues na forma prevista no contrato estão demonstrados
nas notas fiscais nos 5.947 (fls. 133/134) e 8.604 (fls.
135/136).
Assim,
pelos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade a sanção imposta ao
infrator deve ser compatível com a gravidade e reprovabilidade da
infração, sendo dever
do aplicador
dimensionar a extensão e a intensidade da sanção.
Ao contrário do que alega o apelante,
houve evidente prejuízo no cardápio dos alunos com a
inexecução parcial do contrato.
Logo, correta a aplicação da multa,
que já observou a proporcionalidade ao ser aplicada sobre o
valor das notas de empenho correspondendo as mercadorias não
entregues.
7. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
analisada.
Isto posto, o recurso é conhecido e
improvido, mantendo-se na íntegra a r. sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020739-93.2018.8.26.0309 -Voto no 21565
10
370/375. Atento a regra do art. 85, § 11, do NCPC, em razão
da sucumbência recursal, a verba honorária fixada na r.
sentença deve ser majorada para 15% sobre o valor da causa.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator